Tribunal: STF
Processo: ARE 1509957
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, LIV, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL. SEQUESTRO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SEQUESTRO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro ajuizados com vistas à liberação de bem objeto de medida cautelar de sequestro. Bem apreendido no contexto de ação penal desencadeada com base nas investigações da operação ‘Labirinto de Creta II’ da Polícia Federal. 



    2. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado a proteger direitos de posse ou propriedade de terceiro de boa-fé, que não deva ser atingido por medidas constritivas ou expropriatórias de uma ação judicial em que não é parte. Para que sejam julgados procedentes, deve o terceiro (autor dos embargos) comprovar que se encontra na posição de estranho de boa-fé, com legítimo direito à posse ou propriedade do bem em questão (do que decorreria o direito de não ser afetado por decisão judicial no processo principal), não bastando mera verossimilhança ou demonstração parcial/insólita de tal alegação. 



    3. No caso concreto, tal demonstração não se deu. 



    4. Muito embora o apelante tenha trazido aos autos documentação que demonstra a existência formal de contrato de compra e venda e a lavratura de escritura para transferência do domínio do imóvel em questão para sua propriedade, bem como o registro do efetivo do bem em seu nome, há elementos que impedem, a esta altura e com base no que aqui consta, a constatação de que se trata de terceiro de boa-fé indevidamente afetado pela medida cautelar patrimonial. 



    5. Tampouco se demonstrou a efetiva onerosidade da transação a valores compatíveis com os de mercado, mormente tendo-se em conta que a maior parte do valor supostamente pago teria sido transferido em espécie (do que não se tem prova cabal). 



    6. Recurso desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    A defesa narra que o “recorrente é proprietário do imóvel matriculado sob n. 207.652 do CRI do 1º. Registro de Imóveis de Campo Grande-MS, adquirido mediante escritura pública de compra e venda lavrada em 14.12.2020 da empresa Agroindustrial São Francisco Ltda, pelo valor total de R$ 736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais) conforme registro na matrícula imobiliária anexa (Av 04)”.



    Diz que “a Empresa recorrente foi surpreendida com o sequestro judicial do referido imóvel por decisão desse juízo proferida em 29.11.2021 e registrada em 13.12.2021, motivo pelo qual ajuizou os presentes embargos de terceiro, onde demonstrou que o recorrente não é parte no processo judicial originário dessa constrição (Sequestro n. 0010702- 66.2016.4.03.6000), bem como adquiriu licitamente o bem via escritura pública registrada muito antes do referido sequestro, razão pela qual requereu a procedência dos embargos para imediata liberação do sequestro sob o seu imóvel, sob pena de danos irreparáveis”.



    Sustenta, em síntese, que “o recorrente é inequivocamente terceira de boa-fé, pois adquiriu licitamente o imóvel, antes da determinação do sequestro, conforme contrato de compra e venda ora anexado, e não detém qualquer ligação com as pessoas citadas no processo penal em trâmite, conforme o preço pago e forma descritos na escritura pública de compra e venda sem ônus existentes a época da transação, exceto de IPTU assumidos por ela”.



    Afirma que o acórdão recorrido não analisou as provas trazidas aos autos sobre a forma de pagamento do imóvel em questão. 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 636 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    Julgado o agravo em recurso especial interposto, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada e do direito adquirido, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, cito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MATÉRIA PENAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA - TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA - INOCORRÊNCIA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)



    No mesmo sentido, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente ao sequestro do bem imóvel questionado nos autos demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Ademais, o posicionamento do Tribunal a quo não pode ser revisto pela Suprema Corte, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Isso porque não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “o recorrente é inequivocamente terceira de boa-fé”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos de terceiro. Controvérsia acerca da propriedade e posse de imóvel objeto de penhora. Acórdão com base no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (1.452.726-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 08/01/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional. Logo, a violação da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Para divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 916.261-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12/09/2018) 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Demais disso, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    Nesse contexto, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou as provas apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses do agravante. 



    Ressalto que o Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 033 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente